Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0741023-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NICOLAS THIAGO NUNES CAYRES DE SOUZA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRB CORRETORA DE SEGUROS S.A., NICOLAS THIAGO NUNES CAYRES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de petição em que a parte requer a “revisão do julgamento para esclarecer o parâmetro, de modo a possibilitar futura execução”. Nada há a deferir, porquanto o julgamento já foi concluído, inclusive com a rejeição dos embargos de declaração interpostos. Certifique-se o trânsito em julgado deste recurso e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito